Tribunal: TJSP
Processo: 1002062-69.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da prestadora do serviço, alegando correta medição do consumo, legalidade da interrupção do serviço, nulidade por cerceamento de defesa e inexistência de danos morais; com pedido alternativo de redução do "quantum" indenizatório moral e dos honorários

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da prestadora do serviço, alegando correta medição do consumo, legalidade da interrupção do serviço, nulidade por cerceamento de defesa e inexistência de danos morais; com pedido alternativo de redução do "quantum" indenizatório moral e dos honorários advocatícios. Improvimento recursal. Cerceamento de defesa inocorrente, tendo a sentença abordado tudo o que era relevante de modo suficiente, oportunizada a ampla defesa e o contraditório pleno. Irregularidade da medição e cobrança exorbitante e incompatível com histórico da unidade. Corte indevido do serviço essencial. Inadmissibilidade. Falha na prestação dos serviços, ocasionando prejuízos ao consumidor. Medida que vai além do mero aborrecimento, patente o dano moral sofrido "in re ipsa", pelo só fato da coisa. Valor indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 e entendido adequado e suficiente para cumprir a dúplice finalidade do instituto do dano moral: punitiva e compensatória, considerando as peculiaridades do caso. Verba honorária fixada na forma do que dispõe o art. 85, §8o do CPC. Sentença mantida. Apelo improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, rejeitada a preliminar.